Tribunal: TJDFT
Processo: 0700024-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700024-29.2021.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Higino Ribeiro Perdiz Embargados: Instituto para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura e Esporte Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Higino Ribeiro Perdiz contra o acórdão que negou provimento à remessa necessária (Id. 33566167). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, por se tratar de questão de interesse de público, encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator